Tribunal: TJDFT
Processo: 0728912-91.2023.8.07.0000
Órgão julgador: JAMES EDUARDO OLIVEIRA
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-04-18
Data de publicação: 2024-07-02

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. INDISPONIBILIDADE DE COTAS SOCIAIS ATÉ A APURAÇÃO DE HAVERES E SOBREPARTILHA. CONDIÇÃO NÃO VERIFICADA. DESBLOQUEIO INDEVIDO. APURAÇÃO DE HAVERES. BALANÇO DE DETERMINAÇÃO.
I. Se a sentença transitada em julgado confirmou a tutela de urgência que determinou a indisponibilidade das cotas sociais até a apuração de haveres e sobrepartilha, antes que isso se verifique não pode ser acolhido pedido de desbloqueio.
II. A apuração de haveres é realizada por meio de “balanço especial de determinação” que não pode ser suprido por simples “balanço patrimonial” que deve ser levantado anualmente pela sociedade empresária, consoante a inteligência dos artigos 1.031 e 1.079 do Código Civil e 606 do Código de Processo Civil.
III. Agravo de Instrumento desprovido.